Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719042-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS RECORRIDOS: JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCAPACIDADE DO AGENTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPEDIMENTO OU DESESTÍMULO AO DIREITO DE PETIÇÃO E ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, se o julgador reputar suficientes as provas existentes ou já produzidas e suficientes à formação de seu convencimento. Do mesmo modo, quando se revela desnecessária a realização de perícia, destinada exclusivamente a interpretar laudo psicológico, cuja análise depende apenas da leitura e interpretação do seu conteúdo. Preliminar rejeitada. 2. O negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz é nulo e insuscetível de convalidação. A sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes do STJ. 3. É possível o reconhecimento de nulidade dos atos praticados antes da sentença constitutiva de interdição, mas, para tanto, deve ser comprovado que a incapacidade já existia ao tempo da realização do ato a ser anulado. Havendo no acervo probatório elementos suficientes que infirmam os fatos em que se balizou a pretensão inicial, ou seja, a incapacidade pretérita do doador, mantém-se a validade do contrato. 4. Nas causas de valor extraordinário ou inestimável, o Julgador não deve adotar simplesmente o critério automático definido no §2o do art. 85 do CPC, principalmente quando sua aplicação malferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesses casos, deve-se se socorrer de outro parâmetro igualmente estabelecido pelo legislador, estampado no §8o do art. 85 do CPC, como forma de garantir direitos constitucionais fundamentais, como o de petição e da inafastabilidade da jurisdição, sob pena de figurarem tão somente no plano formal. 5. Mesmo no caso de arbitramento dos honorários por equidade, o julgador deverá considerar os requisitos elencados nos incisos do §2o do artigo 85 da lei processual, porque é vedado estabelecê-los em patamar irrisório (§8o). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016